Tribunal: TJDFT
Processo: 0712342-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. PATAMAR DE EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante jurisprudência dominante, existindo mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é plenamente possível o deslocamento de uma delas para ser utilizada na fixação da pena-base, enquanto a outra é mantida para majorar a pena, na terceira fase, o que não configura dupla valoração (non bis in idem).
2. Não é exacerbada a exasperação da pena-base em 9 (nove) meses de reclusão, em face da análise desfavorável de uma circunstância judicial, considerando-se como critério a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime de roubo, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos), para se determinar o patamar de aumento de cada circunstância judicial negativa.
3. Correta a pena pecuniária quando fixada proporcionalmente à pena corporal aplicada.
4. Recurso conhecido e desprovido.